Tribunal: TJSP
Processo: 2203336-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão do juízo de primeiro grau que defere expedição de oficio ao INSS, autorizando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Alegação de nulidade da decisão por extra petita – Ocorrência – Decisão proferida fora dos limites postulados pela agravada – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão do juízo de primeiro grau que defere expedição de oficio ao INSS, autorizando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Alegação de nulidade da decisão por extra petita – Ocorrência – Decisão proferida fora dos limites postulados pela agravada – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 492 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.